Tribunal: TJSP
Processo: 1041164-42.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compra e venda de unidade imobiliária c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Apelante incorporadora inicial do empreendimento. Informação constante da matrícula quando da aquisição da unidade pela autora. Apelante que integra cadeia de consumo de fornecedores, para fins de

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compra e venda de unidade imobiliária c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Apelante incorporadora inicial do empreendimento. Informação constante da matrícula quando da aquisição da unidade pela autora. Apelante que integra cadeia de consumo de fornecedores, para fins de proteção do consumidor. Responsabilidade pelo reembolso dos valores gastos pela autora, assim como pela indenização pelos danos morais sofridos. Empreendimento imobiliário que não saiu do chão. Sonho da casa própria. Indenização fixada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.